Tribunal: TJMT
Processo: 1002227-10.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002227-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PARA ANULAR A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecido o
cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
Energisa Mato Grosso
-
Distribuidora de Energia Elétrica S/A. ̧
objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Regressiva, promovida pela
Companhia de Seguros Aliança do Brasil,
condenando a requerida ao pagamento de
R$50.471,27
(cinquenta mil e quatrocentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir do desembolso, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, a apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição trienal e, portanto, requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, assim como a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em face da não realização de prova pericial.

No m
érito, argumenta que o dano material deve ser comprovado, não podendo ser considerado documentos produzidos de forma unilateral, bem como aduz que inexiste laudo assinado por técnico competente demonstrando que a origem da queima dos equipamentos ocorreu por culpa exclusiva da rede de distribuição de energia, afastando qualquer excludente de responsabilidade da concessionária.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido formulado e, ainda, a retificação dos juros e correção monetária, para que sejam fixados a partir da citação.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais (Id nº
6077748
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, com fulcro no
206, §3º, inciso V, do Código Civil.

Razão não lhe assiste.

Na hipótese, a ação regressiva fora proposta com o objetivo de ver ressarcido os gastos decorrente da má prestação dos serviços a vários consumidores, por meio do instituto da sub-rogação, sendo assim, a aplicação do CDC é evidente.

Logo, deve ser aplicado ao caso em tela, o prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 27, que prevê 5 anos para a propositura da ação regressiva.

In casu
, os fatos ocorreram entre o período de 30/04/2014 a 18/11/2015 (Id nº 60677595) e a ação fora proposta 01/02/2018, portanto, dentro do prazo prescricional.

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUB-ROGAÇÃO

- NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – PROVA DISPENSÁVEL - PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO – QUINQUENAL – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS EM EQUIPAMENTOS DA SEGURADA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

É de 05 anos o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC).
[...] (N.U 1019915-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020) (destaquei)

Isso posto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante defende que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, pois não possibilitou a realização da perícia técnica, para a constatação da verdadeira causa da queima dos equipamentos, que pretende ver anulada.

Em que pese suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.

Com efeito, é assegurado pela legislação, através dos artigos 355 e 370 do CPC, que nos casos em que os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas ou abertura da instrução, o que ocorreu na hipótese.

Ademais,
in casu
, todos os aparelhos já haviam sido reparados ou trocados pela seguradora, o que tornaria inócua a perícia pleiteada.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte, em caso similar,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE –
PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

(...)” (N.U 1021050-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei)

Sendo assim, no presente caso é evidente que o conjunto probatório se mostra suficiente para formar o livre convencimento do Magistrado
a quo
, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do CPC.

Posto isso,
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a apelante contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
,
condenando-a ao ressarcimento dos valores pagos aos seus segurados, a título de sub-rogação.

Não obstante tenha proferido entendimento diverso em situações semelhantes, após melhor análise sobre a matéria e a apuração sobre a responsabilidade da concessionária de serviço público, passo a adotar o entendimento que para a configuração do nexo de causalidade ao dever de ressarcimento, é imprescindível a observância das normas de regência, previstos na Resolução Normativa nº 414/2010.

Explico.

Não há dúvidas que no caso em tela, a autora, ora apelada, firmou contratos de seguros com os segurados, assumindo o dever de indeniza-los quando sofrerem um dano. Em contrapartida, surge a Seguradora o direito de ser ressarcida por aquele que causou o dano, por meio do instituto da sub-rogação, devidamente previsto no artigo 786 do Código Civil e Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

Para tanto, embora haja aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da sub-rogação, é crucial que a autora constitua prova mínima dos fatos alegados, a fim de configurar a responsabilidade objetiva da Concessionária de Energia Pública e, por conseguinte, surgir o direito de ser ressarcida.

Com efeito, a
apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos atos de seus agentes, independentemente da demonstração de culpa, a teor do que dispõe o artigo 37, §6º da CF, tal como o artigo 14 do CDC. Vejamos,
in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Além disso, a Energisa também está submetida às regras da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que, por sua vez, estabeleceu as Condições Gerais do Fornecimento de Energia Elétrica, através da Resolução nº 414/2010, que sobre a matéria em discussão, dispõe:

“Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos:

[...]

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade
, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

[...]

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos
instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único.
A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.” (destaquei)

Como se verifica, para a efetiva demonstração do dano ocorrido aos consumidores e o nexo causal da Energisa, é imprescindível a observância das normas de regência, que estabelece o procedimento que deverá ser adotado quando houver interesse ao ressarcimento dos valores em decorrência de dano elétrico, contudo, tais procedimentos não foram observados pela apelada.

In casu,
dos documentos acostados nos autos é possível identificar as provas produzidas de forma unilateral, em que os laudos informam sobre a ocorrência de danos elétricos e, de outro lado, a Energisa, manifesta a ausência de distúrbios danosos na rede elétrica.

Desta forma, a abertura do chamado informando sobre o dano e pugnando pelo ressarcimento, além de observar o contraditório, daria a oportunidade da Concessionária em realizar a devida prova do nexo de causalidade.

Diante da inobservância do procedimento supramencionado, resta claro que a Energisa não teve a possibilidade de averiguar o ocorrido, muito menos realizar as vistorias necessárias para a constatação de sua responsabilidade e, portanto, não há como condena-la ao ressarcimento.

Logo, ausente comprovação entre os danos e o nexo causal, merece reparos a sentença, para o fim de julgar improcedente os pedidos.

A propósito, nesse sentido vejamos as jurisprudenciais,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. RESSARCIMENTO DE DANO. DESCARGA ELÉTRICA. CEB. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EVENTO DANOSO. PROCEDIMENTO ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010. ABERTURA DE CHAMADO. PRINCÍPIO CONTRADITÓRIO. NÃO EFETIVADO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável no presente caso, pois a seguradora sub-rogou os direitos de seus clientes, configurando uma relação de consumo. 2. Inexiste qualquer dificuldade na produção da prova, não havendo motivos para autorizar a inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. A responsabilidade da concessionária em ressarcir pelos danos decorrentes de possível descarga elétrica é objetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal. 3.1. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL afasta a responsabilidade da concessionária em ressarcir quando o consumidor decidir realizar o reparo sem a anuência da fornecedora.
3.2. Do arcabouço probatório não é possível verificar a existência do nexo causal, vez que a CEB não fora notificada do dano, não lhe sendo oportunizada vistoria capaz de averiguar os possíveis danos. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”
(
Acórdão 1259950
, 07107876020198070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUB-ROGAÇÃO - OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO - RECURSO PROVIDO.

Não demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela concessionária de energia, nem tampouco o pagamento ao segurado, é improcedente o pedido de indenização
.” (N.U 1023164-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, por si só, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

II – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

III – O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações da energia elétrica fornecida pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da segurada da autora, ora apelada.” (
N.U 1025551-29.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020) (destaquei)

Por fim, cumpre esclarecer que a hipótese não remonta a imposição de procedimento administrativo prévio ao acesso ao Judiciário, ou a notificação apenas para o ressarcimento administrativo. Ao contrário, apenas afirma a necessidade de possibilitar que a apelante possa averiguar o ocorrido e realizar as vistorias necessárias, posto que é medida indispensável para as concessionárias de serviço público concluir sua responsabilidade pelo dano, viabilizando o ressarcimento.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1002227-10.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

APELADA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após o Relator, Des. José Zuquim Nogueira, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

A hipótese dos autos diz respeito à sentença de procedência proferida nos autos da
Ação Regressiva ajuizada pela
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
em desfavor de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Elétrica S/A.
, ora apelante, que a condenou ao pagamento de R$50.471,27 (cinquenta mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir do desembolso, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em preliminar, a apelante aponta que o seu direito de produção de prova foi cerceado e, no mérito, defende que o dano material que está obrigado a arcar demanda efetiva comprovação, de modo que os documentos apresentados pela parte apelada de forma unilateral, não demonstram a sua reponsabilidade pela queima dos equipamentos por em razão de eventual oscilação de energia, o que levaria a improcedência da pretensão inicial.

Alternativamente, pugna pela retificação dos juros e correção monetária, para que sejam fixados a partir da citação.

Os autos revelam que a celeuma travada cinge-se na existência ou não de nexo causal entre a danificação dos bens do consumidor e a falha dos serviços prestados pela apelante.

Diante disso é possível verificar que a ora apelante pleiteou durante o curso do processo a produção de provas necessárias ao deslinde do feito, eis que a sua tese de defesa é no sentido de que não concorreu com o dano suportado pelo segurado.

Ademais, defende que o laudo apresentado pelo segurado é precário e incapaz de demonstrar essa relação, já que os laudos apresentados pela apelada são inconclusivos e que as alegadas quedas de energia foram provocadas por temporal e descarga atmosférica (raio), fator este que afasta a responsabilidade da concessionária no tocante a eventuais danos suportados pelos consumidores atingidos pelo fenômeno natural, acrescentando, ainda, que a hipótese é de caso fortuito.

No entanto, verifica-se que o magistrado de primeiro grau sequer apreciou o pedido de realização de perícia técnica, eis que julgou antecipadamente a lide.

Importante destacar que a produção de provas no caso dos autos é fundamental para atestar se os aparelhos de fato sofreram avarias, se foi necessária a troca ou se o reparo era suficiente, e também para identificar a causa real, ou seja, verificar a existência de nexo causal a legitimar a indenização.

Desse modo, diante do pedido expresso da concessionária acerca da realização de perícia técnica, evidente o cerceamento de defesa.

Ademais, ao conduzir o voto nesse sentido, entendo que não haverá prejuízo nem para a autora e nem para a ré. Pelo contrário, esclarecerá a matéria sub judice e dará maior suporte para o julgamento da demanda.

A propósito, trago à baila os precedentes desta Corte nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.
Se a questão posta em juízo (ressarcimento à seguradora pelos prejuízos decorrentes de descarga elétrica que causou danos a equipamentos de seus segurados) não constitui matéria unicamente de direito e demanda dilação probatória, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de Origem para instrução e regular processamento
.”
(TJ-MT - AC: 10289896320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Acolhe-se preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de provas.”
(TJ-MT - AC: 00239637220168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)

Assim, com a devida vênia ao Relator,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002227-10.2018

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

APELADA:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.

VOTO VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Elétrica S/A. ̧ objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Regressiva, promovida pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil, condenando a requerida ao pagamento de R$50.471,27 (cinquenta mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir do desembolso, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em face da não realização de prova pericial.

No mérito, argumenta que o dano material deve ser comprovado, não podendo ser considerado documentos produzidos de forma unilateral, bem como aduz que inexiste laudo assinado por técnico competente demonstrando que a origem da queima dos equipamentos ocorreu por culpa exclusiva da rede de distribuição de energia, afastando qualquer excludente de responsabilidade da concessionária.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido formulado e, ainda, a retificação dos juros e correção monetária, para que sejam fixados a partir da citação.

O Relator, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados, invertendo o ônus sucumbencial.

Pedi vista para melhor analisar os autos.

Eminentes pares.

Coaduno o meu entendimento ao do douto Relator de que para a efetiva demonstração do dano ocorrido aos consumidores e o nexo causal da Energisa, é imprescindível a observância das normas de regência, que estabelece o procedimento que deverá ser adotado quando houver interesse ao ressarcimento dos valores em decorrência de dano elétrico, contudo, tais procedimentos não foram observados pela apelada.

In casu
, dos documentos acostados nos autos é possível identificar as provas produzidas de forma unilateral, em que os laudos informam sobre a ocorrência de danos elétricos e, de outro lado, a Energisa, manifesta a ausência de distúrbios danosos na rede elétrica.

Desta forma, a abertura do chamado informando sobre o dano e pugnando pelo ressarcimento, além de observar o contraditório, daria a oportunidade da Concessionária em realizar a devida prova do nexo de causalidade.

Diante da inobservância do procedimento supramencionado, resta claro que a Energisa não teve a possibilidade de averiguar o ocorrido, muito menos realizar as vistorias necessárias para a constatação de sua responsabilidade e, portanto, não há como condená-la ao ressarcimento.

Todavia, tenho que havendo pedido expresso de produção de prova pela concessionária ré em sede de contestação e quando intimada para tanto, o qual não foi observado pelo Magistrado
a quo
, tenho que a melhor maneira de resolver a lide é acolher o alegado cerceamento de defesa e determinar a regular instrução probatória dos autos.

Somente assim será possível averiguar se o valor pago pela seguradora deve ser ressarcido pela concessionária de alguma forma, integral ou parcialmente, isso se for comprovado efetivamente que decorreu de danos causados diretamente pela oscilação de energia elétrica.

No mesmo sentido alguns julgados desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Acolhe-se preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de provas.”
(N.U 0023963-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO REGRESSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NOS EQUIPAMENTOS – SENTENÇA ANULADA - RECURSO DESPROVIDO. Considerando que prova requerida pela parte ré se mostra imprescindível nos autos para atestar se os aparelhos de fato sofreram avarias, se foi necessária a troca ou se o reparo era suficiente, e também para identificar a causa real, ou seja, verificar a existência de nexo causal a legitimar a indenização, a nulidade da sentença é medida impositiva.”
(N.U 1036765-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia ao Relator, mas ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa e determino o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

É como voto.

VOTO RETIFICAÇÃO

Egrégia Câmara:

Ouvindo atentamente a fundamentação exarada pelos Eminentes Vogais, me rendo ao entendimento desta Câmara de Direito Privado, no que tange ao acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela apelante, a fim de oportunizar a realização da perícia judicial, com a constatação da real responsabilidade da concessionária.

Explico.

Como é sabido, compete ao Magistrado, aferir a necessidade ou não da produção de provas, ou esclarecimentos sobre as realizadas, nos termos do que estabelece o artigo 370 e parágrafo único do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.”

Vale dizer que, o juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção ou complementação probatória.

Entretanto, quando há inversão do ônus da prova, com o requerimento da parte requerida para a realização da instrução probatória, justificando a necessidade da perícia judicial, para a demonstração dos fatos alegados, deve ser oportunizada a sua elaboração, sob pena de cerceamento de defesa.

Mesmo porque, no caso em tela, o próprio magistrado utilizou como uma das razões de decidir, as provas trazidas unilateralmente pela Seguradora, ora apelada, sendo que a Energisa sequer teve a oportunidade de conhece-las, acompanha-las ou contesta-las no momento de sua produção.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUTORA ADUZ DESCONHECER A ASSINATURA APOSTA NA AVENÇA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.”
(N.U 1000099-22.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTO PESSOA DAS PARTES - PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REALIZADO PELOS REQUERENTES – PROVA NÃO PRODUZIDA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO POR FALTA DE PROVAS -CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
“Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.
” (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362)É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré,
quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF
.”
(N.U 0001558-59.2015.8.11.0079, Ap 109379/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) (destaquei)

Sendo assim, mostra-se imperioso o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e o retorno dos autos para o prosseguimento do feito.

Isso posto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa,
para o fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos, para seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020